Tribunal: STF
Processo: Rcl 40750
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0012772- -18.2014.5.15.0145) e confirmado pelo Órgão Especial do E. Tribunal Superior do Trabalho (Ag-AIRR nº 0012772-18.2014.5.15.0145) – teria desrespeitado os enunciados constantes das Súmulas Vinculantes nº 37/STF e nº 42/STF, que possuem, respectivamente, o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” (grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja determinada “(...) a suspensão da decisão proferida nos autos do Processo nº 0012772-18.2014.5.15.0145”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido de tutela provisória. E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos na presente sede reclamatória parecem evidenciar a ocorrência de transgressão ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37/STF, revelando-se suficientes para justificar, na espécie, o acolhimento da pretensão cautelar deduzida pela parte ora reclamante.
    É que a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.
    Não constitui demasia observar que a reserva de lei – consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) – traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo (que veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também reforça, positivamente, o princípio que impõe à administração e à jurisdição a necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer intervenções – tenham conteúdo normativo ou não normativo – de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios ou autônomos de decisão” (grifei).
    Impende registrar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 592.317/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação  com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.” (grifei)
    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
    Se tal fosse possível, o Poder Judiciário – por não dispor de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
    Não foi por outro motivo que o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 88), veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante nº 37, publicada no DOU e no DJe nº 210, ambos de 24/10/2014, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    É importante observar que esse enunciado sumular, hoje constitucionalmente impregnado de eficácia vinculante (CF, art. 103-A, “caput”), resultou de antiga e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente consagrada na Súmula 339/STF (RE 776.118/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 780.537/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 781.255/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    O exame da presente causa parece revelar que o ato impugnado teria divergido da orientação que venho de referir, notadamente do que se contém na Súmula Vinculante nº 37/STF, cabendo  assinalar, por extremamente relevante, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento ocorrido em 31/05/2016, reafirmou esse mesmo entendimento (Rcl 14.872/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES) em decisão assim ementada:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. ‘Causa petendi’ aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Vale ressaltar, por necessário, que essa orientação vem sendo observada por eminentes Ministros desta Suprema Corte, ao apreciarem controvérsia idêntica à ora versada no caso em análise (Rcl 28.830/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 29.126-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 29.127/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 29.132-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 29.135/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de tutela provisória, em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, a eficácia  da decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0012772-18.2014.5.15.0145).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (Ag-AIRR nº 0012772-18.2014.5.15.0145), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0012772- -18.2014.5.15.0145) e ao Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Itatiba/SP (Processo nº 0012772-18.2014.5.15.0145).
    2. Cite-se a parte beneficiária da decisão ora impugnada (Fátima Isabel Mello Soares Fontana), para, querendo, contestar esta reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator